Tribunal: TJDFT
Processo: 0035024-98.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0035024-98.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: MANOEL LUIZ FILHO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Considerando as conclusões do c. Supremo Tribunal Federal quanto à aplicação do IPCA-e às execuções em curso, retratadas no julgamento do RE 1.317.982, foi determinado o envio dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos (id 56343564). A Contadoria apresenta o documento de id 57546546, com total da condenação no montante de R$86.786,46 (oitenta e seis mil setecentos e oitenta e seis reais e quarenta e seis centavos). Intimadas as partes, somente o exequente se manifestou, discordando dos cálculos da Contadoria e apresentando a planilha de id 57922303, com total da dívida no importe de R$90.245,85 (noventa mil duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos). Nesse contexto, ante a divergência de valores, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para que se manifeste acerca da petição e da memória de cálculo apresentadas pela parte exequente em id 57922302, para que esclareça qual das planilhas se adequa ao disposto no art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Após manifestação da Contadoria, intimem-se as partes. Por fim, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator